Tribunal: STF
Processo: RE 569416
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 
   E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 
   SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS. LEI 14.547/1992. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL	 LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I 
   - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão 
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão 
   recorrido (Súmulas 282 e 356 do STF).
II - Necessidade de análise 
   de legislação ordinária. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa 
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
III - 
   Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se 
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que 
   inviabiliza o extraordinário, atraindo a Súmula 280 do STF. 
   Precedente.
III - Agravo regimental improvido.